Tribunal: TJDFT
Processo: 0709265-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO. INGRATIDÃO. DOAÇÃO EM PARTE INOFICIOSA. PEDIDOS NÃO APRECIADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. JULGAMENTO CITRA PETITA. CAUSA NÃO MADURA. REMESSA AO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA CASSADA.
1. Constatado que alguns dos pedidos deduzidos pela parte autora não foram objeto de apreciação pelo magistrado da causa, impõe-se a cassação da sentença, com remessa dos autos ao juízo de origem, uma vez que inaplicável à espécie a possibilidade de apreciação do mérito pelo próprio Tribunal, prevista no art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC, pois a causa ainda não está em condições de imediato julgamento, na medida em que há questões probatórias pendentes de análise, que se afiguram relevantes para o esclarecimento dos fatos debatidos nos autos, independentemente da decretação da revelia da parte apelada.
2. Apelo provido.